Tribunal: TJSP
Processo: 2182005-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRETENDENDO COMPELIR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A REALIZAR A MATRÍCULA DA AUTORA NO SEMESTRE SUBSEQUENTE DO CURSO DE MEDICINA MEDIANTE DISPENSA DE MATÉRIAS – AUTORA QUE RECONHECE NÃO DISPOR DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CONCLUSÃO DAS MATÉRIAS NA UNIVERSIDADE DE ONDE VEIO TRANSFERIDA - INSTITUIÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRETENDENDO COMPELIR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A REALIZAR A MATRÍCULA DA AUTORA NO SEMESTRE SUBSEQUENTE DO CURSO DE MEDICINA MEDIANTE DISPENSA DE MATÉRIAS – AUTORA QUE RECONHECE NÃO DISPOR DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CONCLUSÃO DAS MATÉRIAS NA UNIVERSIDADE DE ONDE VEIO TRANSFERIDA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO IMPÕE QUALQUER ÓBICE A QUE A AUTORA SE MATRICULE NAS MATÉRIAS DA GRADE REGULAR DO ALUDIDO SEMESTRE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO IMINENTE DE DANO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR PRUDÊNCIA EM SE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA QUESTÃO

AGRAVO DESPROVIDO